Tribunal: TJDFT
Processo: 0714791-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CLIENTE VÍTIMA DE CRIME DE ESTELIONATO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. TRANSFERÊNCIAS. REALIZAÇÃO EM RAZÃO DE FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DO BANCO DO QUAL O LESADO É CORRENTISTA. AUSÊNCIA. PEDIDO DE BLOQUEIO POSTERIOR AO SAQUE DO NUMERÁRIO. OPERAÇÃO BANCÁRIA. RESERVA. FALHA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DO LIAME CAUSAL. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUSCITAÇÃO. PLEITO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. QUESTÃO ULTRAPASSADA PELA SENTENÇA. REPRISAMENTO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a sistemática procedimental, a parte inconformada deve devolver a reexame o decidido originariamente via do recurso apropriado e, deparando-se com recurso manejado pela parte adversa, assiste-a a faculdade de contrariá-lo, não traduzindo as contrarrazões, de sua parte, o instrumento adequado para sujeição a reexame do originariamente resolvido, notadamente porque o silêncio acerca do resolvido implica o aperfeiçoamento da coisa julgada, o que obsta que a parte apelada formule pretensão reformatória em sede de contrarrazões, ainda que a arguição verse sobre matéria de ordem pública.
2. Encerrando a relação entre banco e correntista natureza de vínculo material de natureza consumerista, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, segundo orienta a teoria do risco do negócio, exigindo-se para sua germinação apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal enlaçando o fato ao evento lesivo, dispensada a perquirição de culpa, ressalvando-se ao fornecedor a faculdade de comprovação da inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3o).
3. Conquanto tenha participado das transferências ultimadas em razão da iniciativa do correntista, pois competia-lhe acatar as operações realizadas se efetivadas com observância do exigido e de senha pessoal, o banco não pode ser reputado responsável por ter o consumidor sido alcançado por ilícito praticado por terceiro, que, acessando seu telefone, passando-se por conhecido e amigo, solicitou o repasse de valores dos quais necessitava, incutindo ao lesado a impressão de que estava socorrendo o amigo, quando estava sendo vitimado por fraude, à medida em que, sob essa realidade, não subsiste falha ou ilícito imputável à instituição financeira.
4. A apreensão de que o fato ilícito que vitimara o correntista não é passível de ser interpretado como falha no fomento dos serviços bancários que ensejaram as transferências e o saque dos montantes transferidos em razão de fraude, pois insubsistente falha ou ilícito imputável ao banco, inviável a responsabilização do prestador de serviços, à medida em que a inexistência de defeito na prestação obstaculiza a germinação do nexo de causalidade entre os danos derivados do havido e qualquer fato passível de ser imputado ao fornecedor, tornando inviável sua responsabilização (CC, arts. 186 e 927).
5. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios majorados. Sentença mantida. Unânime.